Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o apelo manejado por Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, Dra. Wilza Aparecida Lopes Silva, OAB/DF no 50.071[1], não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que a constituíra como patrono da apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[2], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 39796722 (fls. 180/190). [2] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)